Tribunal: STF
Processo: ARE 1414239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXXV, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de ação proposta por Miguel Victor Coutinho Almeida e Ana Paula do Nascimento Coutinho em face do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, por meio da qual pretendem a condenação dos réus a fornecerem por meio do SUS leite especial, em razão de quadro de alergia grave, que acomete ambos.



    (...)



    No caso dos autos, o profissional da rede pública atestou a necessidade do insumo pleiteado - Leite Neo Advance- item essencial para a melhor qualidade de vida dos autores, mãe e filho. 



    Por outro lado, o parecer do NAT de fls 146 e fls 193 (Complementação) indicou que o insumo está indicado para o quadro clínico da autora Ana Paula do Nascimento Coutinho, que precisa do leite em tela para complementar a sua dieta, uma vez que essa é pobre em nutrientes, dada a grande restrição a que precisa se submeter em virtude da grave alergia alimentar que a comete, o que deve ocorrer por prazo determinado, considerando-se que a perspectiva é que, aos poucos, a fórmula vai dando lugar a alimentos in natura, a critério médico e nutricional. Quanto ao menor Miguel Victor, no entanto, o uso da fórmula requerida foi desaconselhado, uma vez que, de acordo com o plano alimentar trazido aos autos, os alimentos alergênicos podem ser facilmente substituídos por outros, de modo a suprir todas as necessidades nutricionais da criança, valendo ressaltar que ela se encontra dentro da curva de crescimento, apresentando inclusive risco de sobrepeso. 



    Portanto, quanto à autora ANA PAULA NASCIMENTO COUTINHO, entendo que os requisitos foram demonstrados satisfatoriamente, pois (i) a autora comprovou sua incapacidade financeira; (ii) há disponibilização pelo SUS e, por fim (iii) e o insumo é imprescindível para a melhoria da qualidade de vida da autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente